Tribunal: TJMT
Processo: 1014881-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014881-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Classificação de créditos, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (AGRAVADO), LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE - CPF: 004.985.891-29 (AGRAVADO), ADALTO LIMONGI DE FREITAS - CPF: 004.985.941-22 (AGRAVADO), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (AGRAVADO), FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA - CPF: 005.310.951-18 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EXISTÊNCIA DE COOBRIGADOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005"
.
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

O juízo universal não é competente para decidir o destino dos bens do executado, pois nas hipóteses em que bens de terceiros, de sócios, de coobrigados, de devedores solidários ou de sociedade do mesmo grupo econômico, não submetidos ao plano de recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014881-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

AGRAVADO: MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA e outros

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DA AMAZONIA SA

em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em ação de execução de título extrajudicial movida em face de
MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA e OUTROS,
declinou da competência e determinou a redistribuição do processo para a 2a Vara Cível daquela comarca, na qual tramita a ação de recuperação judicial da agravada.

Sustenta, em síntese, que
“
não há fundamento jurídico para enviar a Ação de Execução para o Juízo onde tramita o processo referente pedido de Recuperação Judicial de uma das Executadas, qual seja, Motogarças, eis que existem outras três (03) pessoas (físicas) coobrigadas que respondem solidariamente pela dívida executada (Avalistas da CCB Executada)”.
Requer, ao final, “
o deferimento de medida liminar inaudita altera pars, para que seja reformada a decisão agravada que declinou competência ao juízo onde há quase 05 (cinco) anos tramita o pedido de recuperação judicial do Grupo Motogarças, mantendo-se o regular processamento da Execução na vara de origem, especialmente em face dos coobrigados ADALTO LIMONGI DE FREITAS, ADALTO DE FREITAS FILHO, LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE. Requer, ainda, considerando o inconteste decurso do prazo de suspensão das ações e execuções contra a empresa em recuperação judicial, nos moldes da Lei 11.101/2005, Art. 6o, § 4o, o regular processamento da execução em face da executada MOTOGARÇAS – COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.”

A liminar foi indeferida.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela inexistência de interesse público a ensejar a sua manifestação no feito.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, em uma melhor análise da matéria, tem-se que o magistrado de 1o
, em ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravante em face de
MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA e OUTROS,
declinou da competência e determinou a redistribuição do processo para a 2a Vara Cível daquela comarca, na qual tramita a ação de recuperação judicial da agravada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, em julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, que
"a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
(REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

É o que diz o enunciado da Súmula 581/STJ:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

Assim, no caso dos autos, considerando que se trata de cédula de crédito bancário com garantia fidejussória e, existindo coobrigados, o feito deve permanecer na Vara em que corre a execução. Não faria sentido impor ao exequente nova via crucis para ver saldado seu crédito, com habilitação deste nos autos da recuperação, quando há coobrigada com patrimônio suficiente para quitar a dívida.

A continuidade da presente execução individual não tem o condão de afetar o plano de recuperação, impondo-se o devido cuidado para que o crédito executado não seja cobrado em duplicidade.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exceção de pré-executividade rejeitada – Recurso dos devedores – Execução fundada em cédulas de crédito bancário, admitindo a execução (Súmula 14 do TJSP)– Ajuizamento de ação executiva não representa renúncia à garantia fiduciária – Cédulas garantidas por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial – Lei 11.101/05, art. 49, § 3o – Recuperação judicial não impede prosseguimento de ação contra os devedores solidários – Art. 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005 e Súmula 581 do STJ – Precedentes jurisprudenciais – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22079938120208260000 SP 2207993-81.2020.8.26.0000, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 17/02/2021, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS. PENHORA SOBRE BENS DE SÓCIO. CABIMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO CONGLOMERADO DEFERIDA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NOS AUTOS RECUPERACIONAIS. PROVIDÊNCIA QUE COMPETE FACULTATIVAMENTE AO CREDOR. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO CONTRA O PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS ANTE A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. NÃO CABIMENTO NO CASO. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 2. Se já existe uma decisão deste Tribunal de Justiça, transitada em julgado, que reconhece expressamente a confusão patrimonial existente entre as empresas pertencentes ao conglomerado do qual a empresa do apelante encontra-se incluída, com criação de empresas para fraudar terceiros e, por isso, decreta a desconsideração da personalidade jurídica de todo grupo, possibilitando que a execução recaia sob o patrimônio particular de seus sócios, correta a decisão que defere a penhora sobre bens particulares de ora apelante (sócio). 3. Não merece provimento o pedido de expedição de certidão para habilitação do credor nos autos da ação de recuperação judicial da empresa, pois a referida habilitação deve ser promovida pelo credor, no seu interesse, não podendo ser a este imposta caso pretenda dar continuidade à execução contra o patrimônio de seus sócios, até mesmo porque, salvo decisão do Juízo da recuperação em sentido contrário, os bens dos sócios ou de outras sociedades do mesmo grupo econômico da devedora não estão sujeitos à recuperação judicial. 4. Não há que se falar em limitação da responsabilidade do recorrente ao valor de suas ações na sociedade anônima que pertence, pois houve a desconsideração da personalidade jurídica de todo o conglomerado econômico. 5. Apelação conhecida e não provida.
(Acórdão 1128893, 20170110111122APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: 913/923)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COOBRIGADOS. NÃO ATRAÇÃO DO JUÍZO FALIMENTAR. 1.A controvérsia diz com a definição do juízo competente para processamento de execução de título extrajudicial ajuizada antes da decretação da falência, em face de sociedade falida e dos coobrigados, na qual sobreveio a realização de penhora do imóvel matrícula n. 5.217 de sócio. 2.Na hipótese de a execução ter sido ajuizada em face da sociedade falida e dos sócios coobrigadas anteriormente à decretação da falência, deve ocorrer o prosseguimento em face dos coobrigados no juízo da execução, com habilitação do valor relativo à sociedade falida, por procedimento específico, nos autos falimentares, a teor do disposto nos artigos 6o, II e 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005.CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.
(TJ-RS - CC: 52229753420238217000 NOVO HAMBURGO, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 07/08/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2023)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVALISTA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. 1. No aval, considerando a autonomia típica desta espécie de garantia, o avalista assume a condição de devedor solidário, estando sujeito, em consequência, a todas as cláusulas e condições estipuladas. 2. Constituindo o aval garantia dotada de autonomia substancial, irrelevante o deferimento da recuperação judicial, ou mesmo a decretação da falência da empresa avalizada, salvo nas hipóteses em que se tratar de sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (artigo 6o, da Lei 11.101/2005). 3. Assim, a execução não fica suspensa em relação ao avalista da dívida.
(TRF-4 - AG: 50231166820184040000 5023116-68.2018.4.04.0000, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 19/03/2019, TERCEIRA TURMA)

O juízo universal, portanto, não é competente para decidir o destino dos bens das agravadas, pois nas hipóteses em que bens de terceiros, de sócios, de coobrigados, de devedores solidários ou de sociedade do mesmo grupo econômico, não submetidos ao plano de recuperação judicial.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023